Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738292-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCA BEZERRA GARCIA, TEREZINHA BEZERRA DO NASCIMENTO, MARIA BEZERRA GARCIA, LUA FLORA PEREIRA BEZERRA, MARIA MAGNA VANGELA BEZERRA GARCIA, ROBERTA TEIXEIRA BEZERRA DA SILVA, JOSE WAGNO BEZERRA GARCIA, FRANCISCO BESERRA GARCIA, RODRIGO BESERRA GARCIA, ANTONIO BEZERRA NETO REU: ROSENILDA EVANGELISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por FRANCISCA BEZERRA GARCIA e OUTROS em face de ROSENILDA EVANGELISTA DA SILVA, objetivando a desconstituição do v. Acórdão no 1180395, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação de Usucapião no 0702364-48.2018.8.07.0018, reformou a r. sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido e declarar a aquisição da propriedade do imóvel situado na QNM 5, quadra 05, conjunto M, lote 26, Ceilândia/DF, em favor da ora ré. Os autores, na qualidade de herdeiros de ISAURA BEZERRA GARCIA, promitente compradora do referido imóvel, fundamentam a pretensão rescisória no artigo 966, incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato), do Código de Processo Civil. Aduzem, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreu em vício insanável, uma vez que, sendo compossuidores do bem por força do princípio da saisine, ostentavam a condição de litisconsortes passivos necessários na ação de usucapião, mas não foram citados para integrar a lide. Sustentam que a omissão quanto à existência dos herdeiros foi deliberada por parte da ré, configurando dolo processual que induziu o órgão julgador a erro e resultou em nulidade absoluta do processo originário por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Apontam, ainda, a ocorrência de erro de fato, por ter o julgado partido da premissa de posse exclusiva da ré, desconsiderando a situação de composse existente entre os coerdeiros, o que afronta o direito de herança, constitucionalmente assegurado. Requerem, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do acórdão e a anulação do registro imobiliário realizado em nome da ré, sob o fundamento de risco de dano irreparável decorrente da possível alienação do bem a terceiros. No mérito, pugnam pela rescisão do julgado e, em juízo rescisório, pela improcedência da Ação de Usucapião. Relatei. Decido. I. Do pedido de gratuidade de justiça Inicialmente, defiro aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, dispensando-os, por conseguinte, do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Tal deferimento considera a alegação de hipossuficiência dos autores, bem como o fato de que a requerida, na ação de usucapião, também litigou sob o pálio da gratuidade de justiça. A situação de ambas as partes, no contexto da lide, sugere uma similitude de condições financeiras que justifica a concessão do benefício. II. Da análise dos pressupostos de admissibilidade A presente Ação Rescisória deve ser liminarmente indeferida, em razão da manifesta decadência do direito dos autores. A Ação Rescisória, enquanto instrumento processual de natureza excepcional, sujeita-se a um prazo decadencial rigoroso para o seu ajuizamento, conforme expresso no art. 975 do Código de Processo Civil: " Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.'. A análise detalhada dos autos do qual se encontra o acórdão rescindendo, proferido no processo de Usucapião no 0702364-48.2018.8.07.0018, indica que aquele feito transitou em julgado em 26 de maio de 2020, conforme cronologia a seguir: 1. 16 de março de 2018 (ID. 14728946) : Distribuição da Ação de Usucapião pela requerida Rosenilda Evangelista da Silva em face da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 2. 07 de agosto de 2018 (ID. 20942735): Sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal julgando improcedente o pedido de usucapião, sob o fundamento da natureza pública do imóvel e da vedação constitucional à usucapião sobre bens públicos. 3. 15 de agosto de 2018 (ID. 21314956): Oposição de Embargos de Declaração por Rosenilda Evangelista da Silva, alegando obscuridade e contradição, sob o argumento da quitação do imóvel por sua sogra, Isaura Bezerra Garcia, e o pagamento de impostos. 4. 10 de setembro de 2018 (ID. 22458872): Decisão interlocutória da Vara de origem negando provimento aos Embargos de Declaração, mantendo o entendimento de bem público. 5. 01 de outubro de 2018 (ID. 23363605): Interposição de Recurso de Apelação por Rosenilda Evangelista da Silva. 6. 19 de março de 2019 (ID. 64786827): Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em segundo grau, opinando pelo desprovimento do apelo. 7. 21 de junho de 2019 (64788201): Acórdão da Egrégia 2a Turma Cível do TJDFT provendo o Recurso de Apelação, reformando a sentença e reconhecendo a usucapião em favor de Rosenilda Evangelista da Silva, sob o entendimento de que a quitação do preço sem garantia fiduciária descaracterizava o imóvel como bem público. O Acórdão restou ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, II, DO CPC/2015). A não realização da audiência de conciliação não enseja, por si só, a desconstituição da sentença, notadamente porque a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, consoante o disposto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. A presunção de propriedade decorrente do registro imobiliário é relativa, comportando prova em sentido contrário. Por esse motivo, o registro da escritura pública pode ser efetuado a qualquer tempo pelo comprador e a constituição da garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel no momento da realização da venda é o que assegura a manutenção da qualidade de bem público. In casu, verifica-se que os fundamentos expendidos no decisório vergastado não condizem com a realidade fática apresentada, notadamente porque suficientemente comprovada a quitação do preço ajustado pela aquisição do imóvel objeto do litígio e porque inexistente qualquer cláusula ou condição que condicione a transferência da propriedade do bem aos sucessores da promitente compradora. Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço fático-probatório, correto asseverar que a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelante; motivo pelo qual a reforma do decisum é medida que se impõe. (Acórdão 1180395, 0702364-48.2018.8.07.0018, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019.) 8. 12 de julho de 2019 (ID. 64788206) : Oposição de Embargos de Declaração pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, buscando prequestionamento do Art. 1.245, § 1o, do Código Civil. 9. 24 de julho de 2019 (ID. 64788210): Apresentação de Contrarrazões aos Embargos de Declaração por Rosenilda Evangelista da Silva. 10. 06 de novembro de 2019 (ID. 64788248): Acórdão da Egrégia 2a Turma Cível do TJDFT negando provimento aos Embargos de Declaração da Terracap, por inexistência de vícios no julgado. 11. 21 de janeiro de 2020 (ID. 64788253): Interposição de Recurso Especial pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, apontando violação a dispositivos do Código Civil e da Lei no 6.015/1973. 12. 05 de março de 2020 (ID. 64788261): Apresentação de Contrarrazões ao Recurso Especial por Rosenilda Evangelista da Silva. 13. 17 de março de 2020 (ID. 64788266): Decisão da Presidência do TJDFT inadmitindo o Recurso Especial da Terracap, com fundamento nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 14. 26 de maio de 2020 (ID. 64788270): Certificação do Trânsito em Julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, tornando o acórdão que concedeu a usucapião definitivo e imutável. 15. Entre 25 de junho e 27 de julho de 2020 (ID. 66538126 e ss.): Efetivação das providências para o registro do imóvel em nome de Rosenilda Evangelista da Silva, conforme o acórdão de usucapião. Portanto, a partir de 26 de maio de 2020, iniciou-se o cômputo do prazo bienal decadencial para o ajuizamento da presente Ação Rescisória. Isso significa que o direito de rescisão se extinguiria em 26 de maio de 2022. No entanto, a presente Ação Rescisória foi ajuizada apenas em 09 de setembro de 2025, data claramente posterior ao termo final do prazo decadencial. Há, assim, a manifesta ocorrência da decadência do direito. É imperioso ressaltar que a decadência, por ser matéria de ordem pública, impõe ao magistrado o dever de conhecê-la de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Uma vez verificada, ela fulmina o próprio direito, impedindo qualquer incursão sobre o mérito da controvérsia. O processo, nesse caso, deve ser extinto com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste TJDFT é pacífica e consolidada quanto à natureza e contagem do prazo decadencial da ação rescisória, especialmente no que tange ao termo inicial em casos de interposição de recursos aos tribunais superiores que, porventura, não sejam conhecidos ou sejam inadmitidos. O entendimento é uníssono no sentido de que o prazo inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, independentemente de seu conteúdo (se de mérito ou não). Nesse sentido, transcrevo relevantes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL . 1. Nas ações rescisórias, "o marco temporal, para a incidência das regras de direito processual, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento" (AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto;Revisora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 21/06/2018). 2 Nos termos do art. 975, caput, do CPC/2015, o "direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo". 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2402885 RS 2023/0222043-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024 ) – g.n. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS (2) ANOS ENTRE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E O AJUIZAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 975, do CPC, “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” . 2. Ajuizada a rescisória após o transcurso do prazo preclusivo, pronuncia-se a decadência, em observância ao citado dispositivo legal. 3. Para o fim de quantificar os honorários de sucumbência, há que ser apreciada a impugnação ao valor da causa, mesmo ante o óbice da decadência do direito do autor de ver rescindida a coisa julgada . 4. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa, se evidente que tal montante é equivalente ao benefício econômico perseguido. Precedente. 5 . Ação rescisória julgada extinta (art. 487, inciso II, do CPC). (TJ-DF 07348304220248070000 1971142, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025) Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA OPERADA . PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo . 2. No caso, o trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.o 0003756-69.2015 .8.07.0018, Acórdão n.o 1093676, da 8a Turma Cível) e a ação rescisória somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio legal, ou seja, mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada . 3. Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.o 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8a Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018 . 4. PROCESSO JULGADO EXTINTO, com resolução de mérito, EM FACE DA DECADÊNCIA, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJ-DF 0731703-33 .2023.8.07.0000 1805190, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024) Desse modo, a análise do caso concreto, à luz da legislação processual civil e da jurisprudência dominante, revela que o prazo para o ajuizamento da Ação Rescisória foi ultrapassado. O reconhecimento da decadência torna inviável qualquer análise dos fundamentos de mérito alegados pelos requerentes, bem como do pedido de tutela antecipada, pois o direito à desconstituição da coisa julgada já se extinguiu. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 975 e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da manifesta decadência do direito de propor a presente Ação Rescisória. Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de tais verbas resta suspensa, em observância ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em virtude da justiça gratuita previamente deferida. Preclusas as vias recursais para esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e, após as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital